Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714044-86.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA KAROLINA COSTA MELO RECORRIDO: NAYARA DOS SANTOS MONTEIRO DO NASCIMENTO, DOUGLAS MEDEIROS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Homologo o acordo de ID 30560635, para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à instância de origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L